Tribunal: TJDFT
Processo: 0052215-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052215-25.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Encaminhem-se os autos à Contadoria para que se manifeste acerca das seguintes ponderações tecidas pelo Exequente no ID 69293032 e pelo DISTRITO FEDERAL no ID 69458538, promovendo a retificação dos cálculos, se for o caso: (i) coeficiente adotado para o indexador do IPCA-E de 2001 (Justiça Federal), já que não corresponde ao correto para o respectivo lapso temporal; (ii) os percentuais dos juros da caderneta de poupança adotados nos cálculos, pois estão menores e não representam os corretos para o período em referência; (iii) atualização do débito principal até novembro/2021 e não até agosto/2017, conforme informado na memória de cálculo; e (iv) o valor do salário-mínimo adotado para apurar os honorários advocatícios, pois o cálculo deveria ter utilizado o montante referente ao salário-mínimo de 2017 (data da liquidação dos valores). Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator